Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. CITAÇÃO. HORA CERTA. PROCEDIMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o oficial de justiça quando procura o citando em seu domicílio sem sucesso, se suspeitar de sua ocultação, deve intimar pessoa da família de que retornará no dia útil imediato para fins de citação, isso na hora que designar (art. 252 do CPC).
2. No dia e na hora estabelecidos, chegando ao local e não estando presente o requerido, o servidor procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação (art. 253, §§ 1o e 2o, do CPC) se não houve justificativa convincente do motivo de não estar na sua residência para receber formalmente os documentos.
3. Recurso não provido.